Tribunal: TJDFT
Processo: 0023994-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INDÍCIOS DE PROVAS INDICIÁRIOS NÃO COMPROVADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovadas, suficientemente, a autoria e a materialidade dos crimes de fraude à licitação pública na fase judicial, não obstante os indícios colhidos no inquérito policial, incabível a alteração da sentença para se condenar os apelados, devendo a absolvição ser mantida em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.